Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-81.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003126-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA - CPF: 927.952.001-63 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1003126-81.2025.8.11.0002.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE
:
ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA.

RECORRIDA
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 6 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 667/2020, 678/2020, 684/2021 E 716/2022. EXPOSIÇÃO A RISCO BIOLÓGICO. UNIDADE HOSPITALAR EXCLUSIVA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19. PRORROGAÇÃO LEGAL DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, instituída pela Lei Complementar Estadual no 667/2020.

A recorrente sustenta que exerceu a função de Técnica de Enfermagem, entre abril de 2021 e junho de 2022, no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, unidade destinada exclusivamente ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19, alegando exposição direta ao risco biológico e pleiteando o recebimento da verba indenizatória até o termo final fixado pela LC no 716/2022 (30/6/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 à servidora temporária que exerceu atividades em unidade hospitalar exclusiva para pacientes infectados, no período de abril de 2021 a junho de 2022, à luz das alterações promovidas pelas Leis Complementares no 678/2020, no 684/2021 e no 716/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC no 667/2020 institui indenização extraordinária aos servidores públicos, inclusive temporários, lotados em unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do SUS, que estivessem potencialmente expostos ao contágio pela Covid-19.

A LC no 678/2020 prorrogou o pagamento da verba por três meses após o término do estado de calamidade pública, inicialmente encerrado em 30/9/2020, enquanto a LC no 684/2021 e, posteriormente, a LC no 716/2022, estenderam o benefício até 30/6/2022.

Restou comprovado que o Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva foi transformado em unidade exclusiva de tratamento de pacientes com Covid-19, caracterizando a exposição contínua da recorrente ao risco biológico e o preenchimento dos requisitos legais para percepção da verba.

A sentença de improcedência fundamentou-se em interpretação restritiva da LC no 667/2020, desconsiderando as alterações legislativas posteriores que prorrogaram a vigência do benefício e o caráter finalístico da unidade de lotação da servidora.

A ausência de impugnação específica do ente público quanto ao mérito da demanda reforça a procedência do pleito, diante da comprovação do vínculo, da função exercida e do contexto de risco efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O profissional da saúde contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, que exerceu atividades em unidade exclusiva de atendimento a pacientes acometidos pela Covid-19, faz jus à Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, instituída pela LC no 667/2020, com as prorrogações previstas nas LC no 678/2020, no 684/2021 e no 716/2022.

O termo final para o pagamento da verba indenizatória é 30/6/2022, conforme fixado pela LC no 716/2022.

A comprovação do exercício da função em unidade hospitalar dedicada exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19 configura, por si só, a exposição ao risco biológico exigida pela norma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 667/2020; LC/MT no 678/2020; LC/MT no 684/2021; LC/MT no 716/2022; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1057580-48.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30/05/2025; NU 1001288-77.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 29/04/2024, DJE 02/05/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 316253356), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, por entender que nem todos os setores de lotação da unidade de saúde estão vinculados à atividade específica e o exercício da função de Técnica de Enfermagem não se enquadra automaticamente a servidora ao direito de receber a indenização prevista no art. 1o da Lei Complementar no 677/2020.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, contratada pelo recorrido, em 20/4/2021, para exercer a função de Técnica em Enfermagem no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, unidade destinada exclusivamente ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19.

Afirma que, no período em que prestou os serviços, todas as internações eram de pacientes infectados pelo vírus, o que evidencia sua exposição direta ao risco biológico de contágio pela doença.

Desse modo, sustenta que preenchia os requisitos legais para o recebimento da verba indenizatório extraordinária de combate à Covid-19.

Ressalta que alguns colegas, que estavam na mesma lotação e ocupavam o mesmo cargo, receberam o auxílio Covid durante o período pandêmico, em reconhecimento à exposição ao risco biológico.

Assim, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de reconhecer seu direito ao recebimento da verba indenizatória Covid-19, estabelecendo como termo final a data de 30/6/2022, conforme estabelecido pela LC no 716/2022, condenando o reclamado ao pagamento devidamente atualizado.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto,
os quais deveriam ter sido juntados à inicial
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés, considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33, da Lei no 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à verificação do direito da recorrente ao recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, instituída pela Lei Complementar no 667/2020, considerando seu vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso no período de abril de 2021 a 30/6/2022.

A Lei Complementar no 667/2020, em seu artigo 1o, estabeleceu:

"
Art. 1o Fica instituída a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao contágio pelo coronavírus covid-19
"

O anexo único da referida lei estabeleceu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os servidores da área da saúde lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do SUS.

Inicialmente, o pagamento da verba estava previsto para durar enquanto perdurasse o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto no 424/2020 e prorrogado pelo Decreto no 523/2020. Posteriormente, a Lei Complementar no 678/2020 acrescentou o § 3o ao artigo 1o, da LC no 667/2020, prorrogando o pagamento por mais três meses após o término do estado de calamidade pública.

Com a continuidade da pandemia, foram editadas novas leis complementares que estenderam o prazo de pagamento da verba indenizatória. A Lei Complementar no 684/2021 fixou como termo final para o pagamento a data de 30/12/2021. Em seguida, a Lei Complementar no 716/2022 alterou o artigo 5o da Lei Complementar no 684/2021, estabelecendo como termo final a data de 30/6/2022:

"
Art. 5o Os valores das verbas previstas no caput dos arts. 1o e 2o desta Lei Complementar serão pagos até 30 de junho de 2022
".

No caso em análise, restou comprovado que a recorrente foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de Técnica de Enfermagem no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva a partir de 20/4/2021, conforme documentação juntada aos autos.

Também ficou demonstrado que o hospital em questão funcionou como unidade de referência para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19 durante o período pandêmico,
o que caracteriza a exposição da recorrente ao risco biológico, preenchendo os requisitos previstos na Lei Complementar no 667/2020 para recebimento da verba indenizatória
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que "
nem todos os setores de lotação da unidade de saúde estão vinculados a essa atividade específica, portanto o exercício da função de Técnica de Enfermagem não enquadra automaticamente a servidora ao direito de receber indenização prevista no artigo 1o da LC 677/2020
".

Contudo, tal entendimento
não
merece prosperar.

Primeiro, porque a recorrente comprovou que o Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva foi transformado em unidade exclusiva para atendimento de pacientes com Covid-19 durante o período pandêmico, o que por si só já caracteriza a exposição ao risco biológico de todos os profissionais que ali atuavam, especialmente os técnicos de enfermagem que prestavam assistência direta aos pacientes.

Segundo, porque o Estado de Mato Grosso, em sua contestação, não impugnou especificamente o mérito da demanda, limitando-se a defender a validade da contratação temporária, tema que não constitui objeto da presente ação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 667/2020, 678/2020, 684/2021 E 716/2022. EXPOSIÇÃO A RISCO BIOLÓGICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

2. A recorrente postula o pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, com fundamento na LC no 667/2020 e alterações posteriores, especialmente quanto à prorrogação do prazo de concessão até 30/6/2022. Sentença de improcedência fundamentada no entendimento de que a verba seria devida apenas até 30/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 à servidora temporária, que laborou em unidade exclusiva de atendimento a pacientes contaminados, no período de abril de 2021 a junho de 2022, à luz das alterações legislativas supervenientes à LC no 667/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A LC no 667/2020 institui indenização extraordinária aos profissionais da saúde contratados temporariamente e expostos ao risco biológico da Covid-19, prevendo pagamento mensal enquanto vigente o estado de calamidade pública. 5. A LC no 678/2020 prorroga o pagamento da verba por três meses após o término do estado de calamidade pública, encerrado inicialmente em 30/9/2020, prorrogando-se, assim, até 30/12/2020. 6. Posteriormente, a LC no 684/2021 e, por fim, a LC no 716/2022, estendem o prazo de pagamento da indenização até 30/6/2022, mantendo a vigência do benefício para servidores que efetivamente laboraram sob risco de contaminação no período. 7. A autora comprovou o exercício de atividade na linha de frente do combate à Covid-19, em unidade hospitalar dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes infectados, entre abril de 2021 e junho de 2022, configurando-se os requisitos legais para a percepção da verba. 8. A sentença de improcedência baseia-se em interpretação superada pela legislação estadual posterior, que prorrogou expressamente a vigência da indenização extraordinária até 30/6/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O profissional da saúde contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, que exerceu atividades em unidade de atendimento exclusivo a pacientes acometidos pela Covid-19, faz jus à Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, nos termos da LC no 667/2020, com as alterações promovidas pelas LC no 678/2020, no 684/2021 e no 716/2022, inclusive para o período posterior a 30/12/2020, observado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. O termo final para o pagamento da verba indenizatória é 30/6/2022, conforme previsto na LC no 716/2022. 3. A ausência de manifestação do ente público quanto ao mérito específico da demanda autoriza o reconhecimento do direito postulado, diante da comprovação do vínculo, da função exercida e da legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 667/2020; LC/MT no 678/2020; LC/MT no 684/2021; LC/MT no 716/2022; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada expressamente no acórdão.

(N.U 1057580-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (grifei).

"
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FUNÇÃO DE MOTORISTA - TRANSPORTE DE PACIENTES INFECTADOS PELA COVID-19 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 667/2020 - VERBA EXTRAORDINÁRIA DEVIDA - RECURSO PROVIDO. (...) Se o Servidor Público Estadual exerceu função de caráter finalística de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, faz jus ao recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, no valor de tabela funcional estabelecida pelo Estado, conforme previsto na Lei Complementar estadual no 667/2020, pena de enriquecimento ilícito deste. Recurso Provido
" (NU 1001288-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Portanto, considerando que a recorrente comprovou sua contratação temporária como Técnica de Enfermagem no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva,
unidade exclusivamente dedicada ao atendimento de pacientes com Covid-19 durante o período pandêmico
, e que as alterações legislativas posteriores estenderam o prazo de pagamento da verba indenizatória até 30/6/2022, é de rigor o provimento do recurso para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) durante o período em que esteve vinculada ao Estado, observado o limite temporal estabelecido pela Lei Complementar no 716/2022 (30/6/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), à recorrente, referente ao período de abril de 2021 a junho de 2022, observado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e os valores eventualmente pagos.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 8/12/2021, sendo que, a partir do dia 9/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o, da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025